Tribunal: STF
Processo: RE 1321373
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DOS REPASSES RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
    1. Apelação interposta pelo Município em face de sentença que julgou improcedente o pedido, qual seja, o de condenação da União a pagar, a título de indenização, o valor devido, em razão da complementação repassada a menor, por erro na fixação do VMAA do FUNDEB dos exercícios financeiros de 2009 e 2010, considerando como corretos os valores anuais mínimos por aluno de R$ 1.417,80 e R$ 1.473,05, respectivamente.
    2. Discute-se, nos presentes autos, se o Município Autor tem direito a receber da União, a título de indenização, o montante relativo à complementação do FUNDEB dos anos de 2009 e 2010, cujo repasse ocorreu a menor, por erro nas Portarias que fixaram o VMAA. Entende o Ente Municipal serem corretos os valores anuais mínimos por aluno de R$ 1.417,80 e R$ 1.473,05, respectivamente.
    3. Sabe-se que o FUNDEB foi criado pela EC 53/2006, que alterou o art. 60 do ADCT, para substituir o FUNDEF e foi regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007. De acordo com a redação do art. 33, da Lei nº 11.494/2007, o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF. Portanto, o piso do FUNDEB ficou atrelado ao valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF. Por sua fez, o VMAA do FUNDEF, consoante estabelecido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.101.015/BA, deve ser calculado levando em conta a média nacional e não a média mínima obtida em cada Estado ou no Distrito Federal.
    4. O Município Autor argumenta que os valores anuais mínimos por aluno, no âmbito do FUNDEB, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010, correspondem a R$ 1.417,80 e R$ 1.473,05, respectivamente.
    5. Sobre essas quantias alegadas devidas, a jurisprudência desta c. Terceira Turma já teve oportunidade de se posicionar pelo cabimento do pagamento do valor de R$ 1.417,80, relativo ao ano de 2009; mas não pelo montante de R$ 1.473,05, uma vez que o valor mínimo nacional por aluno praticado no ano de 2010 e repassados aos Municípios foi de R$ 1.529,97, superior, portanto, ao que foi pleiteado (Processo 0800051-24.2015.4.05.8003, Rel. Desembargador Federal Janilson Bezerra de Siqueira - Convocado, Relator para acórdão: Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 02/03/2019). Ausente, quanto a este ponto, o interesse de agir do Município autor, uma vez que, nos termos da Portaria n. 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA para o exercício de 2010 foi revisto para R$ 1.529,97, quantia que supera a pretendida.
    6. Não houve prescrição, uma vez que a presente ação foi proposta em abril de 2015 e a pretensão de receber eventuais diferenças de valores repassados a menor do exercício de 2009 só teve o prazo prescricional iniciado em abril de 2010 (Processo 0800532-93.2016.4.05.8312, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, data da assinatura: 31/08/2017).
    7. Considerada a sucumbência recíproca, nos termos do disposto no art. 21 do CPC/73, restam compensados os honorários sucumbenciais (sentença datada de 24/07/2015). Reconhecimento, de ofício, de falta de interesse de agir em relação à pretensão ao recebimento de diferenças referentes ao exercício 2010.
    Apelação provida, em parte, quanto aos valores concernentes ao exercício de 2009. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, incisos I e II e §§ 2º e 3º, do ADCT.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente